Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722499-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ESPÓLIO DE CLAIS FARO POMPEU, RUBENS MARIO FARO POMPEU, MARCELO FARO POMPEU, ROGERIO FARO POMPEU, SARAH FARO POMPEU D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 30172209) que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, aos embargados para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 12 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator